Tribunal: TJMT
Processo: 1031731-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031731-77.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), RUBENS ALEXSANDRO MATHIAS - CPF: 029.198.459-26 (AGRAVANTE), NOVO AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 19.377.914/0001-02 (AGRAVADO), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que seu patrimônio está vinculado à sua atividade produtiva e que os valores em sua conta bancária são destinados aos custos da produção rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na decisão recorrida quanto à análise do vínculo entre o patrimônio do embargante e sua atividade econômica, para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem cabimento para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme o artigo 1.022 do CPC.

A decisão recorrida expressamente analisou a alegação do embargante de que seu patrimônio cumpre função social para sua subsistência e atividade econômica, concluindo que tal circunstância não impede o afastamento da presunção de hipossuficiência.

A mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, sendo necessária a demonstração inequívoca da incapacidade financeira.

O endividamento do embargante não se confunde com a incapacidade financeira exigida para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, especialmente quando há indícios de capacidade econômica para cumprir obrigações similares em outros processos.

Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que enfrentou todos os argumentos pertinentes à controvérsia de forma clara e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A vinculação do patrimônio à atividade produtiva não impede o afastamento da presunção de hipossuficiência quando há elementos concretos indicando capacidade financeira para suportar os custos processuais.

O endividamento do requerente, por si só, não comprova a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A mera alegação de hipossuficiência não basta para a concessão da gratuidade da justiça, sendo necessária prova inequívoca da incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: O acórdão embargado menciona entendimento jurisprudencial consolidado sobre a necessidade de demonstração inequívoca da incapacidade financeira para concessão da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto
por
RUBENS ALEXSANDRO MATHIAS
,
contra o acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto
em face de
NOVO AGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
,
mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
.

Para tanto, sustenta o
embargante que houve omissão na decisão ao não analisar o fato de que seu patrimônio está vinculado à sua atividade de produtor rural, fonte de subsistência de sua família, bem como ao não apreciar que os valores existentes em sua conta bancária se destinam aos custos de produção rural.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos não merecem prosperar.

O embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não considerar que seu patrimônio cumpre função social para a sua subsistência e atividade econômica, razão pela qual não poderia ser utilizado como critério para afastar a presunção de hipossuficiência.

Todavia, essa questão foi expressamente analisada no voto condutor, que destacou que o fato de o patrimônio estar vinculado à atividade produtiva não impede o afastamento da presunção de hipossuficiência, especialmente quando há elementos concretos indicando capacidade financeira suficiente para suportar os custos processuais sem comprometimento de sua dignidade ou de sua produção agrícola.

Além disso, conforme assentado no Acórdão recorrido, o entendimento jurisprudencial consolidado
reforça que a mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sendo necessário que o requerente demonstre de forma inequívoca sua incapacidade financeira.

Ademais, o endividamento apontado pelo embargante não se confunde com a incapacidade financeira exigida para concessão do benefício da justiça gratuita. A mera alegação de dívidas não é suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sobretudo quando há indícios de capacidade econômica para cumprir obrigações de mesma natureza em outros processos.

Não há, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada na decisão recorrida, que enfrentou todos os argumentos pertinentes à controvérsia de forma clara e fundamentada.

Logo, a fundamentação do acórdão permanece hígida, e não há omissão a ser sanada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025